Tribunal: STF
Processo: RHC 263489
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Eder da Costa dos Santos, assistido pela Defensoria Pública da União, em 2.10.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.9.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 219.123/RS, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 13.5.2025, o juízo da Primeira Vara Federal de Rio Grande/RS, no Processo n. 5001685-68.2025.4.04.7101/RS, na audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do recorrente, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas internacional.



    3. Em 4.6.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 5015973-81.2025.4.04.0000/RS, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor do recorrente, contra decisão proferida pelo juízo de primeira instância, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. VALIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRESSUPOSTOS. ART. 312 DO CPP. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA CAUTELAR. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EVIDENCIADA. 



    1. O decreto prisional está alicerçado nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente no resguardo da ordem pública, notadamente ‘considerando a gravidade em concreto das infrações e o risco de reiteração delitiva, indicada entre outros pela sofisticação e complexidade do esquema criminoso, pela estruturação da associação criminosa, pela grande quantidade de entorpecente produzido e distribuído, bem como pelos vultosos recursos movimentados. Os elementos reunidos indicam que o investigado desempenha papel de relevo nesse grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, o que justifica a medida extrema.’



    2. A contemporaneidade, segundo entendimento recente do STF,diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo desnecessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos do risco à ordem pública ou à ordem econômica da conveniência da instrução, ou ainda da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (STF, Agr Reg no HC nº 185.893, 1ª Turma, Rel. Min. ROSA WEBER, sessão virtual de 09-04-2021, publicada no DJ em 26-04- 2021). 



    3. Considerando estarem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, não há falar em conversão desta para outra medida cautelar elencada no art. 319 do CPP, uma vez que tais não seriam suficientes para resguardar a ordem pública e obstar o agir delituoso do paciente. 



    4. A alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 



    5. Denegação da ordem” (fl. 1, e-doc. 13).



    4. Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o recorrente interpôs recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, pedindo revogação da prisão preventiva, para que possa aguardar o julgamento em liberdade, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 15).



    5. Em 1º.8.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 219.123/RS (e-doc. 24), e, em 26.9.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus fundamentou-se na adequada motivação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando a participação do recorrente em organização criminosa especializada em tráfico internacional de drogas, com atuação rotineira no transporte de entorpecentes e utilização de contas de terceiros para ocultar movimentação financeira. 



    3. Nas razões do agravo regimental, a parte agravante limitou-se a argumentações genéricas sobre prisão preventiva, não enfrentando especificamente os elementos concretos da decisão agravada, nem a jurisprudência consolidada citada, nem o óbice da supressão de instância quanto às alegações não apreciadas pelo Tribunal de origem. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 38).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Alega-se que “a prisão preventiva do ora recorrente foi determinada sob a arguição de que a autoria e a materialidade delitivas estariam minimamente comprovadas e de que haveria suposto risco à ordem pública, especialmente pela possibilidade de o agente perpetuar as práticas delitivas sobre as quais é investigado” (fl. 6, e-doc. 44).



    Sustenta-se que “nenhuma dessas hipóteses de prisão cautelar tem ponto de contato com o caso em apreço, na medida em que o ora recorrente atuasse como mero transportador dos entorpecentes, não sendo o encarregado pela logística da operação e, tampouco, pela propriedade das drogas” (fl. 6, e-doc. 44).



    Assevera-se que “as conversas colacionadas aos autos do Inquérito Policial indicam (...) que o investigado não auferia qualquer percentual sobre a comercialização dos ilícitos e não possuíam autonomia para definir rotas, destinos ou outras estratégias de distribuição das drogas, evidenciando a posição subordinada que assumia como transportador” (fl. 6, e-doc. 44).



    Argumenta-se ter ele “residência fixa no município de Jaguarão/RS e arranjo familiar consolidado, residindo com sua mãe – conforme declaração de residência anexa, o que deve ser considerando para fins de mitigação a segregação cautelar, diante da existência de estrutura mínima para fomentar a reinserção dos agentes no mercado de trabalho por meio de atividades lícitas” (fl. 7, e-doc. 44).



    Pede-se “seja concedido, de plano, o pedido liminar – caracterizado no fumus boni iuris e no periculum in mora, a fim de obstar o acórdão proferido pela C. 6ª Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para fins de que, conforme acima exposto, seja reformado o acórdão ora impugnado, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo ora recorrente, para fins de seja conhecido o writ em questão e concedida a ordem a fim de que ante a inexistência de elementos aptos a fundamentarem a manutenção da segregação cautelar do ora recorrente, lhe seja assegurado o direito de responder ao processo em liberdade, nos termos do art. 648, I, do Código de Processo Penal” (fls. 7-8, e-doc. 44).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o não conhecimento do recurso 
(e-doc. 56).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus. 



    A decisão recorrida refere-se a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional mencionada na espécie. 



    Descabe cogitar da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.678-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida 
em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 



    3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 



    4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões por mim proferidas, Ministra Cármen Lúcia: RHC n. 234.508, DJe 7.11.2023, e RHC n. 233.859, DJe 24.10.2023.



    9. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 



    Ao tratar dos requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora